Tribunal: TJDFT
Processo: 0708968-77.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0708968-77.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLICIA BARBOSA DOS SANTOS, BRAIANN DO NASCIMENTO SAMPAIO, CRISTIANO DE ARAUJO SOUSA APELADO: CRISTIANO DE ARAUJO SOUSA, BRAIANN DO NASCIMENTO SAMPAIO, CLICIA BARBOSA DOS SANTOS D E C I S Ã O Vistos, etc. Homologo, para que surta os seus efeitos legais, o acordo de ID 57379908 entabulado entre as partes litigantes. Para tanto, anoto que ambos os advogados possuem poderes para transigir - o patrono do réu, Dr. Vinicius Cavalcante Ferreira, OAB/DF 32.485, consoante procuração de ID 54438455; o patrono dos autores, Dr. Igor Virginio de Abreu, OAB/DF 69.754, conforme ID 54438421. Extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à d. Vara de origem para as providências cabíveis. Custa finais, se houver, nos termos do art. 90, §2o, do CPC. P.I. Brasília/DF, 05 de abril de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator